Tribunal: STF
Processo: ARE 1378859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INDIGNAÇÃO DEFENSIVA LIMITADA À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR O JUÍZO CONDENATÓRIO, NOS MOLDES EM QUE PROFERIDO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SEGUROS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE RECEBEU PENA DE DEZ ANOS DE RECLUSÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.



    I - Em que pese o esforço da Defesa Técnica do recorrente em argumentar pela inexistência de provas bastantes que atestem a ocorrência de abuso de conotação sexual, o pedido absolutório não se ampara em boa razão, uma vez que, da análise da sentença, vê-se que ela se baseou na análise harmônica e global de todo o conjunto probatório presente nos autos desse processo.



    II - Assente-se que, nos autos, embora não haja laudo pericial comprovando o desvirginamento da menor, certo é que o crime se configura ainda que não haja a comprovação de rompimento himenal, já que, para a subsunção do fato à norma penal incriminadora, é bastante que haja comprovação da prática de qualquer ato de natureza libidinosa com pessoa menor de idade, sendo irrelevante a inexistência de prova técnica pericial, se houver outras provas nesse sentido. No mais, inexistem dúvidas da prática da conduta delitiva pelo réu. Nesse particular, percebe-se que as versões apresentadas pelas testemunhas, sejam no transcorrer do inquérito policial, sejam em juízo, são harmônicas e coerentes, narrando todos os detalhes da prática delituosa. 



    III - Diante da clareza do ato libidinoso praticado, inviável a absolvição do réu. Ora, ainda que o réu não tenha concretizado a cópula vaginal, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal restou amplamente consumado pelo fato do acusado ter se despido, retirando, também, a calcinha da vítima, passando, na sequência, a nela se esfregar, satisfazendo sua lascívia, incidindo no tipo penal estatuído no art. 217-A do CP.



    IV - A Defesa combate o regime de cumprimento da pena aplicado, entendendo que deve ser fixado o regime aberto, uma vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram positivas.



    V - Considerando-se a previsão de pena de 8 a 15 anos para a prática do delito do art. 217-A do CP, bem como a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito – devidamente fundamentadas, consoante trecho da sentença abaixo transcrito -, mostra-se adequada a pena de 10 anos aplicada.



    VI - Estabelecida pena superior a oito anos de reclusão, acertada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, consoante dispõe o art. 33, § 2º, "a", do CP.



    VII - Recurso conhecido e improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem. Em que pese o esforço da Defesa Técnica do recorrente em argumentar pela inexistência de provas bastantes, inclusive da materialidade delitiva, em razão da ausência de laudo que ateste a ocorrência de abuso de conotação sexual, o pedido absolutório não se ampara em boa razão, uma vez que,da análise da sentença, vê-se que ela se baseou na análise harmônica e global de todo o conjunto probatório presente nos autos desse processo.



    De logo, assente-se que, nos autos, embora não haja laudo pericial comprovando o desvirginamento da menor, certo é que o crime se configura ainda que não haja a comprovação de rompimento himenal, já que, para a subsunção do fato à norma penal incriminadora, é bastante que haja comprovação da prática de qualquer ato de natureza libidinosa com pessoa menor de idade, sendo irrelevante a inexistência de prova técnica pericial, se houver outras provas nesse sentido.



    No mais, inexistem dúvidas da prática da conduta delitiva pelo réu,bastando para tanto a simples leitura/oitivas dos depoimentos testemunhais de Maria Aparecida Hora dos Santos; Rosimary Clemente da Silva Ferreira e Rosilda Clemente da Silva Pereira, prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório,corroborando os prestados em sede inquisitorial.



    (...)



    De resto, a Defesa combate o regime de cumprimento da pena aplicado, entendendo que deve ser fixado o regime aberto, uma vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram positivas.



    Nesse aspecto, considerando-se a previsão de pena de 8 a 15 anos para a prática do delito do art. 217-A do CP, bem como a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito – devidamente fundamentadas,consoante trecho da sentença abaixo transcrito -, mostra-se adequada a pena de 10



    (...)



    Portanto, estabelecida pena superior a oito anos de reclusão, acertada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, consoante dispõe o art. 33, § 2º, "a", do CP."anos aplicada. Vejamos:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente